Tribunal: TJDFT
Processo: 0728274-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ. INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS PELO JUÍZO SUSCITANTE EM AUTOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA PELO LOCAL DO CRIME.

1. O artigo 70, do CPP, estabelece como regra geral que a competência é determinada pelo local onde o crime se consumou ou, no caso de tentativa, pelo lugar onde ocorreu o último ato de execução, dispondo o artigo 76 do CPP, sobre as hipóteses de conexão.
2. Considerando que o Juízo suscitado declinou da competência em razão de medidas protetivas deferidas pelo Juízo suscitante, mas em autos diversos, sem conexão entre os crimes apurados, a competência deve ser fixada na forma do artigo 70, do CPP.
3. Conflito Negativo de Jurisdição julgado procedente para estabelecer a competência do suscitado, JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ.